Tribunal: TJDFT
Processo: 0728636-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL OU ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. MERO DECURSO DE TEMPO. INSUFICIÊNCIA. ÔNUS DO CREDOR. ATUAÇÃO JUDICIAL SUBSIDIÁRIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LIMITES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de renovação de pesquisas patrimoniais via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação de pesquisas patrimoniais via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem que o credor demonstre a existência de indícios de alteração da situação econômica do devedor ou o esgotamento de diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis, verificando-se se o mero decurso de tempo justifica, por si só, a reiteração de consultas aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, conforme o artigo 789 do Código de Processo Civil, todavia, a pretensão de satisfatividade do crédito não pode transferir ao Poder Judiciário o ônus exclusivo de localizar bens do executado.
4. Compete ao credor a colaboração ativa na execução, cabendo-lhe indicar bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil, não podendo transferir indiscriminadamente ao Judiciário o ônus que lhe incumbe primordialmente.
5. O pedido de renovação de pesquisas patrimoniais, embora fundado no princípio da cooperação judiciária e na busca pela efetividade da tutela executiva, deve observar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. A simples alegação de que transcorreu período superior a um ano, dissociada de qualquer elemento concreto que indique possível alteração patrimonial do executado, configura requerimento genérico e especulativo, que não justifica a mobilização reiterada da estrutura judiciária.
7. A dinamicidade patrimonial invocada pela parte agravante constitui mera presunção abstrata, insuficiente para fundamentar a medida constritiva excepcional, sendo necessária a demonstração de indícios concretos de modificação na situação econômica do devedor.
8. A atuação do Judiciário na localização de bens é subsidiária e não substitui a diligência do credor, que também deve buscar bens penhoráveis por meios próprios, conforme orientação jurisprudencial consolidada no âmbito deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A renovação de pesquisas patrimoniais via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD exige a demonstração de indícios concretos de alteração da situação econômica do devedor ou o esgotamento de diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o mero decurso de tempo. 2. O ônus de promover diligências para localização de bens do devedor compete precipuamente ao exequente, sendo a atuação do Poder Judiciário subsidiária e não substitutiva da iniciativa probatória da parte interessada. 3. O princípio da cooperação judiciária não autoriza a reiteração de pesquisas eletrônicas de forma genérica e especulativa, sem perspectiva concreta de sucesso, sob pena de banalização dos sistemas informatizados e oneração excessiva da atividade jurisdicional.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 774, 789 e 798, II, alínea "c".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045584, 0725056-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 11/9/2025, DJe 9/10/2025.